Tribunal: STF
Processo: ARE 1383128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO - Ação de indenização ajuizada ela FESP em face do Município de Pedreiras - Afastamento do cargo com prejuízo de vencimentos de servidor Público em virtude de mandato eletivo - Contribuições previdenciárias do servidor repassadas do ente municipal exclusivamente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), através do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) - Adequação - Inteligência do art. 12 da Lei Complementar Estadual nº 1.012/07 - Sentença mantida - Recurso não provido e remessa necessária rejeitada."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 38, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado corretamente a questão suscitada, desnecessária a repetição pormenorizada dos termos nela dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima mencionada.



    Observa-se das fls. 40/45 dos presentes autos que o servidor público estadual Carlos Evandro Pollo foi afastado, com prejuízo de vencimentos, para exercer mandato eletivo junto à Prefeitura Municipal de Pedreira entre os anos de 2013 a 2016, sendo que, durante quase todo o período de exercício do mandato, as respectivas contribuições previdenciárias do então Prefeito foram direcionadas pelo ente municipal exclusivamente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), através do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    E, o art. 12 da Lei Complementar Estadual nº 1.012/07, bem estabelece que 'o servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, terá suspenso o seu vínculo com o regime próprio de previdência social do Estado enquanto durar o afastamento ou a licença,não lhe assistindo, neste período, os benefícios do mencionado regime'.



    Apesar de o §1º do mencionado art. 12 da Lei Complementar Estadual nº 1.012/07 assegurar ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração 'a manutenção da vinculação ao regime próprio de previdência social do Estado, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, assim como da contribuição patronal prevista na legislação aplicável', não foi essa a hipótese em comento, posto não ter sido mantida avinculação ao RPPS.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente